Tribunal: TJDFT
Processo: 0718262-89.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. ARTIGO 206, §1o, “b”, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA INCAPACIDADE PERMANENTE (SÚMULA 278 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA). LAUDO PERICIAL. CIÊNCIA. PREJUDICIAL AFASTADA. ACIDENTE. PERDA DAS FUNÇÕES DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES. COBERTURA. PROVA PERICIAL. INCAPACIDADE LABORAL. LIMITAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO À APÓLICE ANTERIOR. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

1. Nos termos do artigo 206, §1o, II, "b", do Código Civil, prescreve em um ano a pretensão do segurado contra a seguradora.

2. O termo inicial da prescrição relativa ao pedido de indenização securitária derivada de invalidez permanente ocorre com a ciência inequívoca da incapacidade pelo segurado. Súmula 278/STJ.

3. Consoante o teor do enunciado sumular 229 do Superior Tribunal de Justiça, o pedido de indenização efetuado perante a seguradora suspende o prazo prescricional, o qual é retomado a partir da ciência do indeferimento. Prejudicial afastada.

4. Os contratos de seguro, nos moldes da Circular no 302/2005 da SUSEP podem trazer cobertura de (i) invalidez permanente por acidente (IPA); (ii) invalidez laborativa permanente total por doença (ILPTD); e (iii) invalidez funcional permanente total por doença (IFPD).

5. Nos termos do artigo 11 da Circular no 302/2005 da SUSEP, a cobertura de invalidez permanente por acidente garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto, sendo permitida, caso parcial a perda, a fixação de porcentagens da indenização total.

6. Atestado mediante laudo pericial que a perda das funções de membros superiores e inferiores pela segurada, é devido pagamento integral da indenização securitária à autora por Invalidez Permanente por Acidente (IPA).

7. De acordo com o art. 17, § 1o, da Circular no 302/2005 da SUSEP, "é considerada perda da existência independente do segurado a ocorrência de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado, comprovado na forma definida nas condições gerais e/ou especiais do seguro”.

8. Comprovado em laudo pericial que a segurada necessita de auxílio às atividades de higiene e asseio pessoal diários, assim como aquelas relacionadas à sua alimentação, não sendo capaz de realizar sozinha suas necessidades fisiológicas e de subsistência alimentar diárias, tem-se preenchida a condição exigida pela apólice para Invalidez Funcional Permanente total por Doença (IFPD).

9. Considerando que a segurada encontra-se sob a cobertura de outra apólice de seguro por invalidez permanente por acidente e invalidez funcional permanente total por doença, de valor inferior àquela apólice juntada aos autos com a inicial, deve ser reformada a r. sentença no que diz respeito ao montante devido.

10. A correção monetária deve incidir a partir da data da contratação do seguro. No entanto, estabelecendo a sentença a sua incidência a partir da requisição administrativa à seguradora e não havendo recurso da parte autora, deve ser mantido o termo inicial fixado.

11. O provimento parcial do recurso da ré, com a redistribuição da sucumbência fixada na sentença, torna prejudicado o recurso adesivo da autora, por meio do qual visava a condenação da parte adversa ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais.

12. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Recurso adesivo da autora julgado prejudicado.